Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700595-97.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONILDA BRAGA MEIRELES E OUTROS EMBARGADO: ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, JOAO BENEDITO DA COSTA, EMERSON BENEDITO DA COSTA, ESPÓLIO DE LIANDRA BENEDITA DA COSTA, DEMAIS CO-CREDORES DA AÇÃO CONEXA No 0040699-77.2004.8.07.0016 (LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS), COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE DA COSTA E SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LEONILDA BRAGA MEIRELES E OUTROS, com pedido de efeitos modificativos, em face de decisão que homologou pedido de desistência de medida cautelar incidental (ID 38215879). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se o Ministério Público para ciência do recurso. Brasília, 1 de setembro de 2022 14:29:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador